Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INDEFERIMENTO. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ART. 114, § 3o, DA LEI No 12.086/09. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. APELO NÃO PROVIDO.
1. É descabida a suspensão do processo motivada na formulação de pedido liminar de uniformização de jurisprudência formulado em sede de recurso inominado, eis que este sequer foi analisado, de modo que não há decisão determinando o sobrestamento do feito em segunda instância. Por conseguinte, não há óbice ao exame do apelo por esta egrégia Turma.
2. A gratificação de adicional mensal de três décimos sobre os proventos está prevista no art. 114, § 3o, da Lei no 12.086/09, a qual não faz qualquer distinção entre o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo e para a prestação de tarefa por tempo certo. Desse modo, mostra-se devida a referida gratificação aos militares inativos da reserva remunerada sujeitos à prestação de serviço na ativa.
3. Apelo não provido.